Tribunal: TCU
Processo: 019.154/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que apreciou ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra os termos do Acórdão 1518/2023-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro-Substituto Weder de Oliveira) pela sra. Claudete da Silva Farias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. determinar à Fundação Nacional de Saúde em Alagoas que cadastre no sistema e-Pessoal, no prazo de quinze dias, o ato de alteração de fundamento legal da aposentadoria da ex-servidora Claudete da Silva Farias; 9.3. determinar à AudPessoal que confira prioridade ao exame do ato a que se refere o subitem anterior, em especial à regularidade dos valores utilizados como base de cálculo dos proventos deferidos; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Fundação Nacional de Saúde em Alagoas.